Tribunal: STF
Processo: RE 1393418
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FHEMIG - CONTRATO TEMPORÁRIO – IRREGULARIDADE - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - STF – RE 765.320 - DIREITOS SOCIAIS DO ART. 39, § 3º, DA CF – ADICIONAL NOTURNO - REQUISITOS – FGTS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947. 



    - Os contratos administrativos se sujeitam ao princípio da legalidade, e em razão da autonomia de estados e municípios as leis locais específicas que regulam o seu regime jurídico, a remuneração e as condições de trabalho. - Como regra o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    - Ao julgar o RE nº 765.320 (Tema 916), no dia 22/05/2020, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em Repercussão Geral (Tema 551), referente à cobrança de verbas remuneratórias por contratada temporária do Estado de Minas Gerais, o STF fixou a sua tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. 



    - Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.” (e-doc. 34).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 52).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Assevera que, ao ocupante de função pública decorrente de contrato temporário declarado nulo, não é devido o pagamento de adicional noturno. Requer o provimento do recurso para que, reformando o acórdão recorrido, seja excluído da condenação o referido adicional e reflexos (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A autonomia administrativa atribui aos estados-membros e aos municípios a competência de regular o regime jurídico das contratações temporárias, regulando a remuneração e a condições de trabalho nos contratos temporários, á cujos limites legais se sujeitam as contratações.



     No Estado de Minas Gerais, o art. 11 da Lei Estadual nº 10.254, de 20 de julho de 1990, que instituiu o regime jurídico do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, estabelece: 



    Art. 11 - Para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, poderá haver contratação por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público.(grifei) 



    § 1º A contratação prevista no artigo far-se-á exclusivamente para: 



    a) atender a situações declaradas de calamidade pública; 



    b) permitir a execução de serviços técnicos por profissional de notória especialização, inclusive de nacionalidade estrangeira, nas hipóteses do art. 11 da Lei nº 9.444, de 25 de novembro de 1987; 



    c) realizar recenseamento.



    Após, foi instituída a Lei 18.185, em 04 de junho de 2009, dispondo sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Vejamos:



    (...)



    Importante ressaltar ainda que a Lei Estadual nº 18.185/09 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarado, em 22/08/2017, na ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, a inconstitucionalidade do artigo 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e § 1º, e artigo 4º, incisos III, IV e § 1º, III e IV, cujo acórdão restou assim ementado:



    (...)



    O colegiado ainda decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma a preservar os contratos temporários firmados com base nos dispositivos declarados inconstitucionais, desde que tenham sido celebrados até 26/04/2017, pelo prazo máximo de 250 dias (31/12/2017).



    (...)



    Portanto, considerar-se-ão válidos os contratos temporários celebrados com fundamento no artigo 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e § 1º, da Lei Estadual nº 18.185/09, celebrados até 26/04/2017, sendo que eles deverão ser rescindidos até 01/02/2021. 



    No caso em tela, restou incontroverso que os apelantes foram contratados pela FHEMIG, durante a vigência da Lei nº 10.254/90, para o exercício de funções na área da saúde, por mais de 5 anos, sendo a contratação sucessivamente renovada, conforme se infere dos documentos apresentados (ordem 3, 5 e 7). 



    A contratação inicial dos apelantes não poderiam ter sido de prazo superior a 6 meses, nos termos da Lei nº 10.254/94, observando-se, desse modo, que o limite legal foi extrapolado, havendo nulidade.



    Ressalta-se que o presente caso não se amolda na exceção prevista na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tendo em vista que os contratos foram celebrados antes de 26.04.2017, portanto não há que se falar em contrato válido.



    (...)



    Portanto, em relação aos pedidos relativos ao 13º salário, ao adicional noturno e às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço, conforme o disposto no art. 39, § 3º, da CF, e em atenção ao decidido pelo STF no RE nº 1.066.677/MG, é garantida a percepção das referidas verbas remuneratórias pelo contratado temporário irregular, desde que comprovado o preenchimento dos pressupostos para o recebimento de cada parcela. 



    No caso em exame, para comprovar suas alegações, os autores, ora apelantes, juntou os contratos firmados, contracheques, declaração de trabalho (ordem 3, 5 e 7) e, na fase de especificação de provas, requereu o prova pericial, a juntada dos contracheques e registro de pontos pelos réus, sendo deferida a exibição dos documentos, o que gerou um apenso com os referidos documentos (ordem 28), bem como a produção de prova pericial. A prova testemunhal foi indeferida, tendo em vista que as verbas pleiteadas devem ser comprovadas através de documentos e pelas fichas financeiras (ordem 13 – fl.51-52). 



    Relatório pericial (ordem 17 – fls.13-19 e 38-55) 



    Passo, então, à análise de cada verba pleiteada.



    (...)



    Do Adicional Noturno – Autora Maria do Carmo David



    O recebimento do adicional noturno depende da comprovação do trabalho no intervalo de 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia seguinte. 



    Comprovada a prestação de serviço em horário noturno, o adicional é devido nos termos estabelecidos na lei, ou seja, o valor da hora normal de trabalho acrescido de 20% para o trabalho prestado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. 



    Na hipótese em exame, as folhas individuais de frequência (apenso – ordem 28 – fls. 4- 65), expedidas pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, comprovam que a apelante, Maria do Carmo David, por diversas vezes, laborou em horário noturno. 



    (...)



    Dessa forma, a sentença deve ser reformada nesse ponto para reconhecer o direito da apelante, Maria do Carmo David, ao recebimento de adicional noturno sempre que exercer suas atividades entre às 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, e ao recebimento dos valores pretéritos, a partir de 31/05/2007, período este não prescrito.” (e-doc. 34).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis estaduais nº 18.185, de 2009, e nº 10.254, de 1990), concluiu ter a servidora direito ao adicional noturno.



    6. Com efeito, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator